Tribunal: TJSP
Processo: 2232231-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Progressão ao regime intermediário concedida pelo MM. Juiz – Superação do constrangimento ilegal e perda de objeto do remédio processual – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232231-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante GUILHERME JUNHO ESPIGA e Paciente EZIO GUIMARÃES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232231-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16200
2
Voto no 16200
Habeas Corpus no 2232231-67.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Guilherme Junho Espiga
Paciente: Ézio Guimarães dos Santos
Impetrado: MM. Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente
Ementa
“Habeas Corpus”
Execução da pena
Progressão ao
regime intermediário concedida pelo MM. Juiz Superação
do constrangimento ilegal e perda de objeto do remédio
processual Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Guilherme Junho Espiga, em favor do
paciente ÉZIO GUIMARÃES DOS SANTOS, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente.
Alega que o paciente cumpre pena em regime
prisional fechado, e que solicitada a sua progressão ao regime intermediário há
mais de três meses, há desarrazoada morosidade do Poder Judiciário na análise
do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232231-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16200
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
o paciente obtenha a benesse pretendida, pleiteando a medida liminar para que
a providência seja determinada de forma imediata.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 02 de outubro de 2020 pelo E. Desembargador Sérgio Coelho.
Dispensadas as informações da autoridade coatora,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o
paciente cumpre a pena de 15 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime
inicial fechado.
Consta também que o paciente formulou pedido de
progressão ao regime semiaberto em 18 de agosto de 2020, e que em 16 de
novembro de 2020 ele foi promovido ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232231-67.2020.8.26.0000 -Voto no 16200
4
Tal circunstância torna certa a superação do
alegado constrangimento ilegal, acarretando a perda de objeto do presente
remédio processual.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e da minha
designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO.
Andrade de Castro
Relator